Tribunal: TJBA
Processo: 8014336-74.2021.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8014336-74.2021.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

Advogado(s)
:
PATRICIA SILVA BRANDAO, ISABELE DA SILVA TRINDADE, LEONARDO ALMEIDA RIOS

APELADO: IDEIZAN SILVA DE SOUZA

Advogado(s)
:
MARILENE NICOLAU, IZABELA VIEIRA LIBERATO, LIVIA DE MIRANDA WANZELER, SERGIO LUIZ MAFRA AFONSO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO TRABALHISTA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO DE ENCERRAMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL SEM TRÂNSITO EM JULGADO. CRÉDITO ANTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AO PLANO APROVADO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. RESP 1.655.705/SP. NOVAÇÃO DERIVADA DO PLANO QUE ALCANÇA OS CRÉDITOS SUJEITOS AO CONCURSO, AINDA QUE NÃO HABILITADOS TEMPESTIVAMENTE. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL EM DESCONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO PLANO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

Os créditos trabalhistas anteriores ao pedido de recuperação judicial submetem-se aos efeitos do plano aprovado e homologado, nos termos do art. 49 da Lei 11.101/2005, ainda que não tenham sido habilitados tempestivamente.

Segundo entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.655.705/SP, "a novação derivada do plano de recuperação judicial deve alcançar os créditos sujeitos ao concurso de credores, mesmo que tais créditos não tenham sido listados pelo devedor ou habilitados pelos respectivos credores na recuperação judicial."

A decisão que declara o encerramento da recuperação judicial, quando ainda pendente de apreciação recurso que impugna tal decisão, não autoriza o prosseguimento de execuções individuais em desacordo com as condições estabelecidas no plano aprovado.

Recurso provido para reformar a sentença apelada, declarando expressamente que o crédito do apelado está sujeito aos efeitos da recuperação judicial e deverá observar os termos e condições previstos no Plano aprovado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014336-74.2021.8.05.0080
, em que figuram como apelante
R CARVALHO CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL
e como apelado
IDEIZAN SILVA DE SOUZA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.